Tribunal: TJES
Processo: 5009521-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009521-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELEONARDO GUIMARAES
RECORRIDO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009521-32.2023.8.08.0048

RECTE.: ELEONARDO GUIMARAES

RECDAS.: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A e BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EME
NTA:
DESASTRE AMBIENTAL.
AUTOR QUE
SUPOSTAMENTE
TERIA SIDO
AFETADO POR ROMPIMENTO DE BARRAGEM,
POIS
TERIA AFETADO
SEU LAZER E PESCA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6306079. Contrarrazões da Samarco (Id. 6306085), da Vale (Id. 6306089) e da Fundação Renova (Id. 6306090). Por sua vez, a BHP não apresentou (Id. 6306093), apesar de estar assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto (Id 6306079). Não conheço do tópico 3.4 – DANO EXISTÊNCIAL, por inovação recursal, pois o autor não se utilizou de tal tese na exordial. Frise-se que o dano existencial se difere do dano moral, pois se configura pela lesão a direitos existenciais que geram um vazio existencial e comprometem a sua convivência em sociedade, razão pela qual acolho a preliminar arguida pela ré Samarco. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois o contexto fático-probatório evidencia a necessidade de concessão, sendo que o autor juntou comprovante de renda no Id. 6305982, motivo pelo qual rejeito a preliminar de deserção arguida pela ré Samarco.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6306077), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral. Via reflexa, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, sob argumento de que o rompimento de barragem em Mariana/MG, administrada pelas recorridas, prejudicou o autor, pois está impossibilitado de se utilizar das potencialidades do litoral, não podendo pescar, nadar, consumir ou, simplesmente, contemplar a natureza e a paisagem formado pelas praias da região. Afirma que sua região também foi afetada pelo desastre. Requereu indenização por danos morais em razão da privação de lazer, no importe de R$30.520,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença impugnando o fato das testemunhas terem sido ouvidas como informantes, pois o mero fato de que elas tenham intenção de ajuizar ação semelhante contra as recorridas não seria capaz de caracterizar seu interesse naquele processo. Afirma que o rol da CIF – 58 não é taxativo, e para elaboração da CIF levou-se em consideração os relatos das Associações de Pescadores de Nova Almeida, Jacaraípe e Manguinhos.

Pois bem. Nos casos de evento fático causador de dano ambiental, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela aplicação da teoria do risco integral para a responsabilidade civil bem como sua aplicação para fatos narrados sob a ótica do dano individual e não somente sobre dano coletivo. Colaciono julgado:

Segundo o Tribunal de origem, "inconteste o dano ambiental e a responsabilidade pelas medidas destinadas à recomposição da área". Acrescenta que "não é possível que a adoção das medidas necessárias à recomposição dos danos ambientais fique à mercê da conveniência da particular, em prejuízo do meio ambiente, razão pela qual cabe ao Poder Judiciário a imposição das obrigações advindas do ilícito praticado". A recorrente, por sua vez, expressamente reconhece sua obrigação de promover o desassoreamento da lagoa. 2.
Segundo consolidada jurisprudência do STJ, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, a responsabilidade civil pelo dano ambiental tem natureza objetiva, solidária e ilimitada, lastreada na teoria do risco integral.
Se ilimitada e não sujeita a prévia restrição, afasta-se por óbvio a incidência do art. 403 do Código Civil. Ao responsável pelo dano ambiental - irrelevante a titularidade do bem atingindo - incumbe não só recuperar e indenizar a degradação como também fazê-lo de acordo com termos, condições e compensações fixados em licença ou autorização administrativa para tanto. É de resultado (= restabelecimento do statu quo ante) e não de meio a obrigação de sanar lesão ao meio ambiente, qualidade implícita que se projeta no conteúdo de decisão judicial ou Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Sobre o tema, confira-se: "o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima recuperação do dano, não incidindo nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade." (AREsp 1.093.640/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/5/2018). No mais, incide a Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1816808/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/09/2020) (grifo nosso)

Contudo, a responsabilização por dano ambiental não afasta a necessidade de se demonstrar o dano, seja moral e/ou material, e o seu nexo de causalidade com o evento fático ocorrido. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo orienta a indispensabilidade de demonstração do dano sofrido e do nexo de causalidade com o fato. Veja-se julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESASTRE AMBIENTAL DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade das empresas pelos danos ambientais causados, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. º 6.938/81. 2.
Compete às partes comprovar os danos materiais e morais alegados, bem como o nexo de causalidade entre esses danos e o evento danoso que foi o rompimento da barragem em Mariana/MG.
3. Mesmo sendo objetiva a responsabilidade - ou seja, dispensando a culpa - ainda permanece o encargo da recorrente em comprovar a existência de danos materiais e morais e do nexo de causalidade, pois são fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015. (TJES; AC 0013819-56.2016.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 29/09/2020; DJES 04/12/2020) (grifo nosso)

A Deliberação de nº 58, de 31 de março de 2017, do Comitê Interfederativo (CIF) considerou, em virtude do rompimento da barragem do Fundão, que houve impacto nas comunidades localizadas na região litorânea de Nova Almeida (Serra/ES) até Conceição da Barra/ES (Id. 6305990). Todavia, não especifica o tipo de impacto sofrido pelas comunidades ou pelas pessoas nelas inseridas.

No caso dos autos, o Recorrente sequer era residente das comunidades mencionadas na Deliberação nº 58 do CIF e também não indicou de que modo estaria vinculada a um dos locais. Na exordial, o autor declarou residir no bairro Palmeiras, na Serra (comprovantes Id. 6305981), no entanto, mencionado bairro faz parte do distrito de Serra Sede, bem longe do distrito de Nova Almeida e até mesmo distante da região de Jacaraípe.

O Recorrente também disse realizar pesca, mas não apresentou nenhum documento nesse sentido. A prova oral, ainda que fosse valorada como testemunhal e aponte a realização de pesca pelo recorrente, não altera os fatos já demonstrados e não se presta a demonstrar os danos sofridos pelo recorrente, pois não permite caracterizar a condição do autor como pescador informal. O Egrégio TJES entende pela indispensabilidade da apresentação de provas:

APELAÇÃO CÍVEL DESASTRE DE MARIANA INDENIZAÇÃO PESCADOR AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não há elementos concretos de prova a demonstrar que o autor/apelante exerce a profissão de pescador, o que deveria estar cabalmente demonstrado para, na atual dinâmica da demanda, impor a recorrida a mínima obrigação de indenizar. II –
O autor não trouxe aos autos nem mesmo algum documento informal como uma nota de aquisição de equipamentos de pesca em seu nome, recibo de venda de peixe ou mesmo algum documento relacionado com aludida atividade, faltando, deste modo, a prova da existência do direito pleiteado.
III – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160075468, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021) (grifo nosso)

O recorrente também juntou três fotos (Id. 6305983 – Págs. 1/3), já que duas são iguais (Id. 6305983 – Págs. 4/5), mas se tratam de
selfies
supostamente feitas na região de Nova Almeida, sendo que teriam sido tiradas entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, depois do desastre ambiental.

Por fim, destaco que outros julgados não vinculam este magistrado, à exceção daqueles com efeito vinculante, devendo cada caso ser analisado à luz da causa de pedir e dos pedidos apresentados.

Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO
parcialmente

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)